Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706944-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO BRUNO MACHADO COSTA EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O A parte agravante, MAURO BRUNO MACHADO COSTA, opõe Embargos de Declaração (ID 70002740) em face de decisão proferida por esta Relatoria, em ID 69236980, que indeferiu o pedido de tutela recursal. Alega a existência de omissão e obscuridade, pois a decisão deixou de considerar todos os documentos apresentados pela parte agravante, tais como extratos bancários do banco Nubank. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 69995254). Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 70556053). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito exaustivamente analisada e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. No caso, não se verifica a existência da alegada omissão. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar omissão na decisão, a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que a omissão ocorre apenas quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Logo, importante frisar que a decisão recorrida não deixou de apreciar qualquer dos pontos e pedidos trazidos no Agravo de Instrumento, inexistindo o referido vício. No caso, a decisão foi expressa, ao indeferir tutela recursal, considerando que os extratos apresentados, por si só, não atestam que o valor bloqueado na instituição Nubank, no total de R$1.533,56, tenham natureza de verba salarial. Não se pode extrair a origem exata de tais valores, mesmo porque as entradas na referida conta bancária provêm de diversas fontes, distintas, e sem maiores especificações, o que reforça a necessidade de dilação probatória na origem. Ademais, o juízo de primeiro grau observou o percentual mínimo de bloqueio, tal como adotado pela jurisprudência majoritária deste Eg. Tribunal. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo agravante. Com o trânsito em julgado da presente decisão, retornem conclusos para apreciação do mérito recursal do agravo de instrumento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 17:30:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora